Tribunal: TJDFT
Processo: 0710834-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS E ARGUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARTE INOVADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam para a finalidade de análise de documentos e argumentos novos, não apresentados nas razões recursais. Inovação recursal. Embargos de Declaração conhecidos parcialmente.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelo recorrente foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual destacou a inocorrência de distinção do caso com o precedente que vinculou o mérito (Tema 864 do STF - RE 905.357/RR).
4. Além disso, no acórdão embargado, fora devidamente destacada a fundamentação no sentido de que, não tendo havido a devida observância à exigência de prévia dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (Lei Distrital n. 5.442/2014), exigida pelo art. 169, § 1o, I, da CF, para implementação da última parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do reajuste da Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP para técnico penitenciário, falta condição de exequibilidade à pretendida implementação da última etapa do reajuste da Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP, malgrado concedido pela Lei Distrital n. 5.182/13.
5. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento
6. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e rejeitados.